Tribunal: STF
Processo: HC 185667
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Anderson Pires de Moraes, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.961, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2081420-95.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 27.4.2020, o juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP indeferiu o pedido da defesa para concessão ao paciente “de regime aberto – prisão domiciliar com lastro a Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 - Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, e a Recomendação nº 62, do CNJ” (sic).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2081420-95.2020.8.26.0000, alegando que o paciente pertenceria ao grupo de risco e que seriam “grandes os riscos de contágio nos estabelecimentos prisionais”.
    Em 30.4.2020, o Relator, Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida:
    “As circunstâncias de fato e de direito apresentadas não autorizam a concessão da liminar pleiteada.
    Primeiramente, consigne-se que não é possível vislumbrar - segundo o que até aqui se conhece - a existência de risco concreto que justifique o deferimento da pretensão defensiva, eis que os documentos acostados ao pedido não trazem informações sobre o estado de saúde atual do paciente.
    A decisão impugnada apresentou extensa fundamentação (fls. 58/60), inclusive à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, devendo ser submetida ao crivo do colegiado, após regular processamento do feito.
    3. Por tais razões, indefiro a liminar.
    4. Solicitem-se informações.
    Após, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 577.961, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido pelo Ministro Jorge Mussi em 14.5.2020, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Observa que o paciente teria mais de sessenta anos, seria diabético e paraplégico. 
    Assinala que “a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia1, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco e, sobretudo, as pessoas presas idosas. 
    Em que pese tais fatores, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando a Recomendação n. 62/2020, CNJ”. 
    Sustenta que, quanto à “população carcerária do Estado de São Paulo, ainda não foi adotada NENHUMA medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas 176 unidades prisionais do estado”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 577.961, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2081420-95.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cesar Mecchi Morales, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o pedido da defesa para concessão ao paciente “de regime aberto – prisão domiciliar com lastro a Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 - Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, e a Recomendação nº 62, do CNJ”, o juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP afirmou:
    “No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para nova progressão, tendo em vista que foi recentemente progredido ao regime semiaberto, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
    O que se pretende, a bem da verdade, a exemplo de centenas de outros pedidos similares que aportaram neste juízo, é a soltura sem qualquer critério e responsabilidade de condenado possui pena longuíssima a cumprir (término previsto para 2086), e, apesar de cadeirante, recebe o acompanhamento médico necessário dentro da unidade prisional, de modo que não está demonstrado que padece dalguma condição que endosse sua soltura antecipada.
    Postula-se, assim, por um direito subjetivo à impunidade, aproveitando-se da cortina provocada pela pandemia para buscar a libertação de criminosos que ainda não cumpriram a porcentagem da pena que justifique sua soltura. O que o CNJ buscou com a Recomendação nº 62 não foi a soltura de todos os presos indistintamente - há de se verificar rigorosamente o caso concreto, evitando-se o cometimento de injustiça, seja com a vítima e a sociedade (que já foram violadas pelo criminoso) ou com o detento.
    Importante, nesse ponto, destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos.
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde – o que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorreu.
    Advirto, por oportuno, que inexiste no direito o ‘pedido de reconsideração’, que redundaria numa infinidade de pedidos sucessivos (daria azo ao pedido de reconsideração de decisão sobre a reconsideração...) – o que não se confunde com o juízo de retratação, este possível nos casos de interposição de agravo em execução (art. 197 da LEP combinado com o art. 589 do CPP), que faculta ao juiz, de ofício, rever seu julgamento. Por isso, respeitosamente, caso a n. Defesa não se conforme com o pronunciamento judicial, poderá ingressar desde logo com o recurso cabível à espécie, evitando repisar em matéria já decidida.
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e deste Juízo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de ANDERSON PIRES DE MORAES”.
    10. Assim, pelas circunstâncias da situação do paciente e pelos fundamentos apresentados na origem, mantidos nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a não concessão da prisão domiciliar.
    A manutenção do cumprimento da pena pelo paciente em regime semiaberto não pode ser, de início, tida como abusiva ou contrária à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    11. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar, o juízo de origem ressaltou não ter sido demonstrado o comprometimento da saúde do paciente e que a “unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio”, ressaltando estar atento a essa questão e que o “advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do [paciente] (...), frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis”.
    O Poder Judiciário mantém o permanente atendimento de pleitos judiciais para promover a análise de pedidos urgentes apresentados. A questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia está para ser decidida após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. Antecipar-se a esse julgamento seria substituir o órgão julgador do Tribunal de Justiça paulista e demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora